Tribunal: TJDFT
Processo: 0729884-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729884-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: ANCORA COMERCIO POR ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, ALLAN GOULAO DE ARAUJO, DISTRIBUIDORA ARAUJO FABRICACAO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, MOISES DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SORVETERIA LTDA, DISTRIBUIDORA DE CEREAIS ARAUJO LTDA, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SORVETERIA ARAUJO LTDA D E S P A C H O Vistos. A parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Ante o exposto, intime-a para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator